Tribunal: TJDFT
Processo: 0001630-26.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001630-26.2013.8.07.0015 RECORRENTE: SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL (ID 14230773 – p. 182/184), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou seguimento ao recurso (ID 24763455 – p. 18/22). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 181 do rito dos precedentes (RE 598.365) (ID 24763457). No que se refere ao sobredito paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 598.365, situação que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031